Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), praticados contra sua vizinha. O juízo de origem fixou a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização por dano moral . A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, modificação do regime para aberto e diminuição do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) definir se é possível a redução da pena-base fixada na dosimetria; (iii) examinar a viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e autoria dos crimes é robusta, consistindo em boletim de ocorrência, vídeos de segurança, imagens do transporte coletivo e relatos orais coerentes, especialmente da vítima, corroborados por seu marido e por policial civil.
4. O comportamento reiterado do réu, que perseguia a vítima em seu condomínio e durante o trajeto até o ponto de ônibus, bem como o ato de tocá-la de forma libidinosa dentro de transporte coletivo, caracteriza os crimes de perseguição e importunação sexual, respectivamente.
5. A pena-base do crime de perseguição foi corretamente majorada em 6 (seis) meses, considerando três condenações anteriores, ainda que não configurem reincidência, sendo legítimo o uso de patamar superior a 1/8 conforme jurisprudência local.
6. A pena do crime de importunação sexual foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, sem causas modificadoras, em virtude dos maus antecedentes do réu.
7. Diante do concurso material, a pena total foi corretamente estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 dias-multa.
8. O regime semiaberto se justifica diante dos maus antecedentes, não sendo cabível a substituição da pena ou suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por perseguição e importunação sexual quando há prova robusta, incluindo vídeos, depoimentos e consistência entre os relatos das vítimas e testemunhas.
2. É legítima a majoração da pena-base acima de 1/8 quando os maus antecedentes envolvem múltiplas condenações definitivas.
3. A fixação de regime semiaberto é adequada diante de circunstância judicial negativa, ainda que a pena total seja inferior a 4 (quatro) anos.
4. A indenização por danos morais fixada na sentença penal pode ser reduzida quando desproporcional em relação à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 68, 69, 147-A, § 1o, II, 215-A, 33, §§ 2o e 3o, 44, III, e 77, II; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, e 63, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.